Tribunal: TJDFT
Processo: 0823479-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO INICIAL. REITERAÇÃO DE DEMANDA SEM CORREÇÃO DE VÍCIO ANTERIOR. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do DETRAN/DF, na qual sustenta a invalidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, ao argumento de vícios formais e materiais no procedimento administrativo, tais como irregularidades na abordagem, ausência de entrega de cópia do auto e inobservância de requisitos legais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da persistência de vício já reconhecido em demanda anterior, consistente na ausência de elementos mínimos aptos à adequada compreensão da controvérsia, notadamente quanto ao processo administrativo e à demonstração concreta das irregularidades alegadas.
3. Consta dos autos que a parte autora já havia ajuizado ação anterior (processo no 0800628-62.2025.8.07.0016), a qual foi igualmente extinta por indeferimento da petição inicial, sem que, na presente demanda, tenha promovido a efetiva correção do vício então apontado.
4. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) alegação de excesso de formalismo na exigência de complementação documental; (ii) afirmação de impossibilidade de apresentação de documentos sob posse exclusiva da Administração Pública.
5. Contrarrazões apresentadas, nas quais se defende a manutenção da sentença, ao argumento de ausência de pressupostos processuais e inadequação da instrução inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do indeferimento da petição inicial diante da reiteração da demanda sem superação de vício anteriormente reconhecido, em contexto de instrução inicial insuficiente para viabilizar o controle jurisdicional do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A matéria deve ser analisada à luz dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009), sem prejuízo dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual.
8. Nos termos do art. 320 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo a viabilizar a adequada compreensão da controvérsia e o exercício do controle jurisdicional.
9. No caso, verifica-se que a parte autora, mesmo após o indeferimento de ação anterior fundada na mesma controvérsia, reapresentou demanda com idêntica estrutura fática e jurídica, sem a efetiva correção do vício anteriormente apontado, consistente na ausência de elementos mínimos de individualização do caso concreto e de demonstração concreta das irregularidades alegadas.
10. A análise dos autos revela que a petição inicial se apoia em argumentação genérica acerca da impossibilidade de acesso a documentos em poder da Administração, sem, contudo, trazer elementos mínimos que permitam a verificação concreta das alegadas nulidades, tampouco estabelecer correlação adequada entre os fatos narrados e os documentos apresentados.
11. O exame, entretanto, não se limita à insuficiência da instrução inicial. O conjunto dos autos evidencia a reiteração do manejo de demandas com idêntico conteúdo, inclusive após prévio indeferimento, sem a devida adequação da narrativa ou da base probatória, o que revela utilização inadequada da via jurisdicional e reforça o quadro de insuficiente individualização da situação concreta.
12. Tal dinâmica, especialmente quando associada ao ajuizamento sucessivo de ações de idêntico objeto, caracteriza desvio no exercício do direito de ação e configura litigância predatória, em afronta direta aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual.
13. A exigência de apresentação de elementos mínimos de instrução não configura formalismo excessivo, mas requisito indispensável à admissibilidade da demanda, pois não é possível ao Judiciário exercer controle sobre ato administrativo sem que estejam delineados, de forma minimamente concreta, os contornos da controvérsia.
14. Tampouco prospera a alegação de que caberia exclusivamente ao ente público a apresentação da documentação, pois o dever de cooperação previsto no art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o ônus mínimo do autor de estruturar adequadamente a sua pretensão, com a indicação de elementos fáticos e probatórios que permitam a instauração válida da relação processual.
15. Assim, diante da reiteração da demanda sem superação de vício anteriormente reconhecido e da persistente inadequação da instrução inicial, mostra-se legítimo o indeferimento da petição inicial.
16. Não há, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas regular aplicação das normas processuais de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
18. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.